Tribunal: STF
Processo: ARE 1413321
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (doc. 18, fls. 504-505):



    AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. RESTAURAÇÃO DA ESTRITA LEGALIDADE OCASIONARIA MAIS DANOS SOCIAIS DO QUE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISTINGUSHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.



    I - O Egrégio STJ, em situações excepcionalíssimas, tem relativizado a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado firmada pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE nº 608.482 (Tema nº 476/STF), desde que verificado restar inviável a desconstituição da situação fática decorrente do provimento jurisdicional precário, pois a restauração da estrita legalidade geraria danos sociais mais graves que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.



    II - A conclusão no Curso de Formação cria no candidato a legítima expectativa de ser nomeado e empossado no cargo e é inegável que a situação fática delineada traz prejuízos irreversíveis, inclusive, ao erário. Logo, resta configurada a hipótese de aplicação do distingushing, pois, a situação dos agravantes se enquadra na excepcionalíssima situação em que a Teoria do Fato Consumado deve ser aplicada, já que os danos sociais gerados pela modificação da situação consolidada no tempo se revelam mais graves que sua manutenção, prestigiando-se os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e o da razoabilidade sobre o da legalidade estrita.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente aponta violação ao art. 2º e 37, II, da CF. Sustenta, em síntese, que “A aplicação da teoria do fato consumado para produção de efeitos futuros, referente à nomeação e posse dos candidatos no cargo público pretendido, implica patente violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República, uma vez que se estaria concedendo privilégio a candidatos que alcançaram pontuações em muito inferior à mínima exigida para ser aprovado dentro do número de vagas ofertadas, em detrimento de candidatos que obtiveram melhores pontuações.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou entendimento no sentido de que é inaplicável a denominada teoria do fato consumado no caso em que o provimento em cargo público se dá por meio de medida precária, como ocorre na hipótese. Com a ressalva do meu entendimento pessoal, o Plenário desta Corte afirmou não se sobrepor o interesse individual do candidato em detrimento do interesse público. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 476):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.



    3. Recurso extraordinário provido.”



    5. Outros precedentes: RE 1.152.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.171.261, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.053.338, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator